Tribunal: TJMT
Processo: 1000690-97.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000690-97.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALLAN BOLANDIN PEREIRA - CPF: 062.528.201-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKOM ALVES DOS SANTOS (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – INTERROGATÓRIO COMO PRIMEIRO ATO PROCESSUAL NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – NULIDADE – VIOLAÇÃO A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – DESNECESSIDADE – PRECLUSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTE DO STF – ORDEM CONCEDIDA.

Por ocasião do julgamento do
HC
n. 127.900/AM, o Plenário do STF firmou o entendimento de que o rito processual para o interrogatório, previsto no art. 400 do CPP, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais. Isso porque a Lei n. 11.719/2008 (que deu nova redação ao referido art. 400) prepondera sobre as disposições em sentido contrário previstas em legislação especial, por se tratar de lei posterior mais benéfica ao acusado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Maikom Alves dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

A impetrante relata, em síntese, constrangimento ilegal decorrente de nulidade por cerceamento de defesa, consistente na inversão da ordem do interrogatório realizado no procedimento regido pela Lei 11.343/06.

Requer assim a declaração da nulidade, a fim de que seja realizado o interrogatório como último ato da instrução processual, conforme o disposto no art. 400 do CPP (Id. 73050457, pp. 1 – 9).

A liminar foi indeferida – Id.

73179035.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 74123488.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 74888982.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, a impetrante aponta violação ao disposto no art. 400 do CPP, uma vez que o interrogatório do paciente foi realizado antes da oitiva das testemunhas, o que feriu os princípios do contraditório e ampla defesa.

A irresignação prospera.

Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006, por supostamente guardar 2 porções de maconha, com massa bruta de 79,290g, bem como por associar-se ao corréu Allan Boladin Pereira e ao adolescente D.N.B. para praticar a mercancia ilícita.

Segundo a defesa, o interrogatório do paciente realizado na audiência do dia 22.10.2020 – em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa – deveria ter sido feito ao final da fase instrutória, nos termos em que previsto no art. 400 do CPP, e não no início.

Em relação a essa matéria, o Juízo de origem, ao afastar a apontada nulidade no trâmite processual, assim fundamentou nas informações:

“...No tocante à irregularidade por inversão na ordem de instrução, suscitada pela Defesa do ora paciente, tenho que não merece acolhida, vez que, trata-se de respeito à aplicação da ordem legal estabelecida no rito especial da Lei Federal nº 11.343/2006, que, ademais, não demonstrou prejuízo a justificar a medida.

De fato, embora haja decisão que albergue sua tese (REsp. 1825622 SP 2019/0201501-9), não há precedente vinculante a respeito do tema, v.g. julgamento em recurso repetitivo e/ou com repercussão geral, bem assim, a citada lei não fora declarada inconstitucional, razão pela qual, a aludida irregularidade não merece prosperar.

Ainda, registre-se que este Juízo, em observância ao art. 57 da Lei nº 11.343, manteve o rito especial da citada lei, durante a realização da audiência de instrução e julgamento, conforme previsão normativa, a saber, “Art. 57. Na

audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a palavra, sucessivamente, ao representante do Ministério Público e ao defensor do acusado, para sustentação oral, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por mais 10 (dez), a critério do juiz. Parágrafo único. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante.”

No mais, a autoridade impetrada traz a transcrição do termo de audiência realizada na data 22 de outubro de 2020, informando ainda, que não houve manifestação da Defesa acerca de seu inconformismo quanto a nulidade pela inversão da ordem do interrogatório, portanto, resta prejudicada a análise do presente Habeas Corpus, uma vez que o pleito formulado pela Defesa, não fora realizado em momento processual adequado, ou seja, no início da instrução, restando, portanto, sua preclusão...”
– Id. 74123488, p. 2.

Veja-se que o magistrado singular, embora ciente de que o interrogatório do pretenso beneficiário ocorreu no início da instrução, na forma do previsto no art. 57 da Lei n. 11.343/2006, afastou a apontada nulidade, sob o argumento do princípio da especialidade.

É bem verdade que, após a reforma processual de 2008, no procedimento comum, o interrogatório passou a ser realizado ao final da instrução probatória, no entanto a Lei de Drogas ainda prevê o interrogatório como primeiro ato da instrução processual, tal qual previsto em outros procedimentos especiais, a exemplo do CPPM.

Ocorre que, no julgamento do
HC
n. 127.900, a Suprema Corte, por seu Plenário, realizou uma releitura do art. 400 do CPP, à luz do sistema constitucional acusatório e da ampla defesa, reconhecendo-se uma evolução normativa da matéria, de modo que a norma contida no referido dispositivo legal deverá irradiar efeitos sobre todo o sistema processual penal, afastando disposições em sentido contrário.

Em resumo, o interrogatório passa a ser o último ato da instrução, mesmo em casos de disposições contrárias presentes em leis especiais.

Na oportunidade, também foi fixada a desnecessidade de a defesa ter que demonstrar eventual prejuízo decorrente da inversão da ordem do interrogatório do réu, em processo do qual poderá resultar condenação, e porque o procedimento adotado afrontou os princípios do contraditório e da ampla defesa, não há como condicionar o reconhecimento da nulidade ao fato de a defesa arguir ou não o vício processual já na própria audiência de instrução.

A propósito, “
no processo penal, a declaração de nulidade não prescinde da ocorrência de concreto e efetivo prejuízo à defesa
” (Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 116.108/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 16.10.2013).

Logo, entendo que a inversão da ordem das oitivas na audiência implicou efetivo prejuízo ao paciente, que se viu privado de ter melhor juízo sobre a postura a adotar em seu interrogatório.

Por essas razões, deve ser reconhecida a nulidade decorrente da inversão das oitivas realizadas na audiência de instrução, devendo ser reaberta a instrução a partir da referida solenidade.

Em decorrência do reconhecimento da nulidade do interrogatório do réu, deve ser analisada eventual ocorrência de excesso de prazo na custódia cautelar, bem como a necessidade ou não da segregação provisória.

Na hipótese, o paciente foi preso na data de 19.12.2019, ou seja, há 1 ano e 2 meses.

O juiz
a quo
vem mantendo o feito em seu trâmite regular, o qual não apresenta complexidade.

Assim, não há falar em excesso de prazo na custódia preventiva, sobretudo porque, tão logo regularizado o interrogatório do paciente e do corréu, a instrução poderá ser encerrada e o feito sentenciado.

Por outro lado, também se verificam elementos concretos que apontam a imprescindibilidade de manutenção da prisão provisória, para fazer cessar a atividade criminosa, porquanto, ao menos por ora, as provas colhidas até o presente momento demonstram que os acusados, associados a um adolescente, estavam realizando a comercialização do entorpecente apreendido, havendo, inclusive, apreensão de apetrecho típico da prática do ato [balança de precisão].

Destarte, melhor que se mantenha o
status quo
do paciente até o desfecho da ação penal.

Ante o exposto, conheço da ação constitucional e, no mérito, em dissonância do parecer da PGJ,
concedo
a ordem vindicada para anular o interrogatório do paciente – estendendo-se o benefício ao corréu – e determinar que o Juízo de primeiro grau proceda à nova realização do ato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021